Tribunal: TJES
Processo: 5007066-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007066-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERSON DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007066-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERSON DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARLA CAROLINE RIBEIRO - ES29397-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA NOVAIS SCHERMA - RJ205594

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERSON DE OLIVEIRA FERREIRA
em face de decisão reproduzida no evento ID nº 3062588, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” por ele ajuizada em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, por não vislumbrar os requisitos do art. 300 do CPC.

Nas razões recursais de evento ID nº 3062584, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
embora a proposta da empresa ré tenha validade de apenas 5 (cinco) dias, o preposto apresentou a oferta no dia 24/08/2021, sendo que no dia 27/08/2021 o aceite do comprador fora comunicado, com assinatura do contrato no dia 28/08/2021;
(II)
a reforma da decisão não acarretará nenhum prejuízo material à concessionária, tendo em vista que esta perceberia os valores incontroversos do bem e, caso o juízo entenda de forma diversa, o agravante poderá ser condenado ao pagamento da diferença e ainda ressarcir eventuais prejuízos sofridos pela parte contrária;
(III)
o agravante é pessoa idosa e está sem automóvel para se deslocar do seu Sítio para a cidade, uma vez que vendeu seu carro para comprar a caminhonete ofertada pela empresa agravada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Denota-se dos autos que, na origem,
GERSON DE OLIVEIRA FERREIRA
ajuizou a referida ação sustentando que após realizar diversas tratativas via contato telefônico com o funcionário da Piana Veículos, o autor teria vendido seu antigo carro para que pudesse complementar o valor necessário para a aquisição de novo veículo junto à demandada.

Afirma que em 24/08/2021 a empresa informou que o modelo S10, 4x4 – S.8 Diesel LTZ custaria R$ 211.012,08 (duzentos e onze mil, doze reais e oito centavos), incluído o desconto de 15.73% (quinze inteiros e setenta e três décimos por cento) concedido a produtor rural.

Diante disso, alega o agravado que em 27/08/2021 o autor e seu filho compareceram na loja para concluir o negócio nos termos ofertados, oportunidade em que o preposto da montadora requerida gerou o orçamento do veículo no sistema da empresa, com um novo valor, de R$ 211.869,91 (duzentos e onze mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).

Argui ainda que o funcionário da empresa ré, durante a fase de conclusão das tratativas, solicitou um prazo para proceder a entrega do veículo. Na sequência, o requerente-agravante narra que embora tenha enviado a documentação solicitada para a aquisição do veículo com o desconto de produtor rural no valor de R$ 211.869,91 (duzentos e onze mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) e comparecido na concessionária no dia 27/08/2021 para concluir a transação, a empresa não teria cumprido com o que fora pactuado ao informar que não teria o veículo para pronta entrega, alegando que a empresa teria solicitado o prazo para que pudesse fornecê-lo, o que foi aceito pelo requerente.

Ressaltou que até a data de propositura da ação o veículo objeto da negociação ainda não estaria disponível na concessionária e que ao entrar em contato com o funcionário da empresa ré, o filho do agravante foi informado que a aquisição do veículo estaria condicionada ao pagamento do montante de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), sustentando que esse valor seria acima do que fora pactuado no contrato de adesão, de modo que a entrega do bem não teria ocorrido por circunstâncias da própria agravada.

Diante disso, o agravante sustenta a violação de diversos preceitos e direitos garantidos ao consumidor, sendo aplicável ao caso a lei consumerista, consubstanciado na cobrança do montante de R$ 33.446,09 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e nove centavos) acima do que fora ofertado e pactuado.

Seguindo o
iter procedimental,
o juízo primevo proferiu a Decisão lançada por cópia no ID nº 3062588, indeferindo o pedido liminar, sob o fundamento de que o “orçamento entregue pela empresa requerida, Id. 14471569, página 7 consta de forma clara que o valor do veículo apresentado na oferta apenas se manteria pelo prazo de 05 (cinco) dias, e que o valor estaria sujeito a alterações de acordo com a data do faturamento do veículo”.

O juiz
a quo
pontuou ainda que “em que pese informe que tenha pactuado o valor de R$ 211.012,08 (duzentos e onze mil e doze reais e oito centavos) em contrato de adesão, não acosta aos autos qualquer tratativa inicial mínima para compra ou mesmo para o faturamento do veículo, deixando de acostar aos autos qualquer comprovação de que o autor realizou de fato o negócio jurídico”. Por fim, ponderou que o deferimento da tutela nesta fase inicial depende, necessariamente, da presunção de que a oferta anteriormente apresentada ao requerente ainda é válida, o que não era passível de ser decidido sem oportunizar o contraditório e propiciar maior dilação probatória.

Postas estas premissas, adverte-se que as provas acostadas aos autos de origem não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito do agravante, o que, por si só já inviabiliza a tutela de urgência pleiteada.

Quanto ao contrato de adesão a que alude o agravante, não obstante o documento não tenha sido juntado ao presente agravo, verifica-se dos autos originários que não se trata, propriamente, de instrumento contratual, mas apenas “pedido de compra” sujeito à avaliação de disponibilidade do veículo e de elegibilidade do adquirente para a concessão de desconto ao produtor rural. De todo modo, ainda que se analisasse o referido documento sob o viés contratual, nele consta expressamente a informação de que o pedido somente será exigível após o faturamento do veículo, com base no preço público sugerido na data do faturamento.

Como observado pelo juízo “a quo”, no orçamento realizado pela empresa requerida (ID nº 14471569 dos autos de origem), há prazo de validade da proposta de 5 (cinco) dias e este valor também estaria sujeito a alterações de acordo com a data do faturamento do veículo objeto da negociação. Vejamos,
ipsis litteris,
a cláusula constante na proposta apresentada pela empresa agravada:

PRAZO DE VALIDADE: Essa proposta tem validade até 5 (cinco) dias. Os preços apresentados são em Reais (R$) e o pagamento somente poderá ser realizado nesta moeda. Está incluído no preço o valor do frete para entrega das unidades no local previamente definido.

[...]

CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Os preços estão sujeitos à alteração conforme valores da tabela do preço público sugerido vigente na data do faturamento do(s) veículo(s).
O preço e condições comerciais acima descritos são aqueles praticados no momento da emissão deste Pedido, estando sujeitos à alteração, a critério da GMB e sem prévio aviso. As especificações dos produtos, objetos desta Proposta, podem sofrer alterações técnicas sem prévio aviso.

[...]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Este pedido está sujeito à aceitação expressa da GMB, ficando condicionado à disponibilidade do veículo e sendo a esta resguardado o direito de aferir a elegibilidade do cliente ao programa, conforme perfil de venda. Importa destacar que esse pedido de compra refere-se a uma venda na modalidade direta na qual o faturamento é realizado diretamente pela GMB com intermediação de uma concessionária Chevrolet.
Este pedido somente será exigível após o faturamento do veículo pela GMB com base do preço público sugerido na data do faturamento
.

Desta feita, em que pese as alegações do agravante, não é possível extrair a comprovação de que o mesmo apresentou a documentação para garantir “elegibilidade” ao perfil indicado dentro do “prazo” de 5 dias para manter as “condições comerciais” previstas. Outrossim, como também asseverado pelo juízo primevo, também não há nos autos prova de tratativa inicial mínima para compra ou faturamento do veículo apto a comprovar a realização do negócio jurídico alegado.

Com efeito, o agravante colaciona ao evento ID nº 3062589 apenas transcrições de supostas conversas mantidas com a requerida-agravada no aplicativo de mensagens instantâneas
whatsapp
, as quais, isoladamente, são frágeis para comprovar a aceitação da oferta e celebração do negócio jurídico, devendo ser avaliadas em conjunto com outros elementos de prova, a serem carreados aos autos na propositura da ação ou por ocasião da fase instrutória. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. Parte autora que alega ter realizado a portabilidade de empréstimo consignado junto ao réu, tendo sido surpreendida com a cobrança de outros empréstimos. Sentença de improcedência. Apelação sustentando que a prova produzida pela autora comprovaria a renegociação do crédito. Instituição financeira que comprova a contratação de quatro empréstimos consignados pela autora, que teve plena ciência das condições previstas nos referidos documentos.
Autora que somente junta conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp com suposta preposta do réu. Mesmo numa relação de consumo, se exige prova mínima do fato constitutivo do direito do autor
, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Aplicação do enunciado nº 330 da Súmula do TJERJ. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença que se mantém. Recurso conhecido e não provido. (0025039-21.2019.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 01/03/2023 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Diante destas circunstâncias, não se reputa preenchido o pressuposto da demonstração de probabilidade do direito por parte do requerente-agravante, mostrando-se acertada a decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência antecipada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–
PEDIDO DE COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PR
OBABILIDADE DO DIREITO
–
INCOLUMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O agravante colaciona ao evento ID nº 3062589 apenas transcrições de supostas conversas mantidas com a requerida-agravada no aplicativo de mensagens instantâneas
whatsapp
, as quais, isoladamente, são frágeis para comprovar a aceitação da oferta e celebração do negócio jurídico, devendo ser avaliadas em conjunto com outros elementos de prova, a serem carreados aos autos na propositura da ação ou por ocasião da fase instrutória.

2.
Quanto ao contrato de adesão a que alude o agravante, não obstante o documento não tenha sido juntado ao presente agravo, verifica-se dos autos originários que não se trata, propriamente, de instrumento contratual, mas apenas “pedido de compra” sujeito à avaliação de disponibilidade do veículo e de elegibilidade do adquirente para a concessão de desconto ao produtor rural.

3.
De todo modo, ainda que se analisasse o referido documento sob o viés contratual, nele consta expressamente a informação de que o

pedido somente será exigível após o faturamento do veículo, com base no preço público sugerido na data do faturamento.

4.
Assim, não se reputa preenchido o pressuposto da demonstração de probabilidade do direito por parte do requerente-agravante, mostrando-se acertada a decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência antecipada.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.